Tribunal: TJMT
Processo: 1001195-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001195-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), MAYARA NADIMA DE ARRUDA - CPF: 013.565.391-65 (AGRAVANTE), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (AGRAVADO), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para que a Unimed do Estado de São Paulo custeasse cirurgias reparadoras pós-bariátricas. A agravante sustenta que, após cirurgia bariátrica, enfrenta excesso de pele, flacidez e dermatites recorrentes, o que justificaria a necessidade dos procedimentos cirúrgicos negados pelo plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência antecipada para compelir a operadora de saúde a custear as cirurgias reparadoras pós-bariátricas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência antecipada exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

O laudo médico apresentado pela agravante não constitui prova inequívoca da urgência dos procedimentos, pois não há especificação técnica detalhada nem laudos psiquiátricos complementares que atestem a imprescindibilidade das cirurgias.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1069, reconheceu a obrigatoriedade da cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, mas facultou às operadoras a
realização de junta médica em caso de dúvidas justificadas sobre o caráter funcional ou estético do procedimento, o que ainda não ocorreu no presente caso.

A tutela pleiteada possui caráter satisfativo e irreversível, dado o alto custo do procedimento (R$ 397.000,00), tornando inviável a reversão da medida em caso de eventual reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da tutela de urgência antecipada exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas pelos planos de saúde é obrigatória quando tiver caráter funcional ou reparador, mas, havendo dúvidas justificadas sobre a natureza do procedimento, é facultada à operadora a realização de junta médica.

Medidas de caráter satisfativo e irreversível, especialmente quando envolvem altos custos, devem ser analisadas com cautela, considerando a viabilidade de reversão da decisão em caso de posterior reforma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1069.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAYARA NADIMA DE ARRUDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no
1044154-63.2024.8.11.0002
, ajuizada em face da UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada com que pretendia obter cobertura para a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica.

Para tanto, a agravante sustenta que realizou cirurgia bariátrica e, em razão da perda significativa de peso, apresenta excesso de pele, flacidez, dermatites recorrentes e limitações físicas, sendo necessária a realização de cirurgias reparadoras.

Relata que o plano de saúde negou o custeio do procedimento e que a decisão recorrida desconsiderou a urgência do caso, baseando-se na ausência de documentos que comprovassem risco iminente à saúde.

Pede a reforma da decisão para que seja concedida a tutela de urgência, determinando-se que a agravada custeie integralmente as cirurgias reparadoras indicadas.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada, para que que a operadora de saúde fosse compelida a autorizar e custear a continuidade do tratamento da obesidade com a realização das cirurgias reparadoras da autora, nos exatos termos prescritos no relatório médico.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não se verificam presentes os requisitos da tutela de urgência antecipada.

No caso, a probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, deve ser aferida a partir das evidências documentais, constantes de laudo médico que indique a necessidade de procedimentos cirúrgicos reparadores devido à flacidez extrema e às sequelas da perda ponderal pós-bariátrica.

Apesar de a agravante ter apresentado laudo médico produzido por médico particular que apontou a necessidade de cirurgia, depreende-se do contexto litigioso, que não há prova inequívoca do risco iminente à saúde ou à vida da autora, que justifique a concessão de medida de urgência.

No caso, chama a atenção a falta de especificação técnica detalhada e a inexistência de laudos psiquiátricos complementares que atestem a imprescindibilidade dos procedimentos e a urgência alegada.

Além disso, sobre o caso em análise, pende o cumprimento de determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, que ao julgar o Tema 1069, facultou à operadora de plano de saúde, a realização de junta médica, o que ainda não ocorreu.

A propósito:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (
ii
)
havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto
a
o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente
póscirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência
técnicoassistencial
, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício
do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador".

Ademais, também não há como ignorar que, a tutela pleiteada é de natureza claramente satisfativa e irreversível, pois, considerando o alto custo das cirurgias, orçada em R$ 3
97
.
0
00,00 (trezentos e
noventa e sete mil
reais), seria praticamente impossível a reversibilidade da medida em caso de reforma ou revogação da tutela liminar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025